Tribunal: TJPA
Processo: 0801711-79.2024.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801711-79.2024.8.14.0008

RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO SANTOS SILVA

INTERESSADO: CARLA TATIANE DE SOUZA BARROS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA MANTIDAS EM SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito e manteve as medidas protetivas de urgência fixadas à luz da Lei Maria da Penha, objetivando a revogação de tais tutelas inibitórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor de vítima de violência doméstica devem ou não ser revogadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em cabimento do recurso em sentido estrito para discutir
medidas protetivas de urgência, como
in casu
, uma vez que tal hipótese não se enquadra em nenhuma daquelas descritas no rol taxativo do art. 581, do CPP. Ademais, a decisão recorrida é definitiva, já que pôs fim ao processo, devendo, assim, ser combatida através do recurso adequado, qual seja, apelação criminal, à luz do art. 593, II, do CPP.

4. Configurado o erro grosseiro, inaplicável o princípio da fungibilidade, mesmo porque
não há divergência doutrinária ou jurisprudencial a incutir dúvida objetiva sobre o cabimento de recurso em sentido estrito na situação em comento. Precedente jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer do recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por JOSÉ RAIMUNDO SANTOS SILVA (ID – 21728369), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (ID – 21728367), que julgou extinto o processo com resolução de mérito, mantendo as medidas protetivas de urgência já fixadas em favor da vítima CARLA TATIANE DE SOUZA BARROS, à luz da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Nas razões recursais, requer tão somente a revogação de tais tutelas inibitórias, por não mais subsistirem os motivos que ensejaram a sua decretação.

Em contrarrazões (
ID - 21728379
), a defesa da ofendida pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 21728384), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID – 22262691), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Preliminarmente, constata-se ser o caso de não conhecimento do presente recurso, pois ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal do cabimento e da adequação, senão vejamos:

Como suso mencionado, o recorrente se insurge contra a sentença que pôs fim ao processo com resolução de mérito e manteve as medidas protetivas de urgências fixadas com base na Lei Maria da Penha, pugnando pela revogação delas, por insubsistência dos motivos que levaram a sua decretação.

Acerca das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, prevê o art. 581, do CPP o seguinte:

“
Art. 581
. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I
- que não receber a denúncia ou a queixa;

II
- que concluir pela incompetência do juízo;

III
- que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV
– que pronunciar o réu;

V
- que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;

VI
- (Revogado);

VII
- que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII
- que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX
- que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X
- que conceder ou negar a ordem de habeas corpus;

XI
- que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII
- que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII
- que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV
- que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir;

XV
- que denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI
- que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII
- que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII
- que decidir o incidente de falsidade;

XIX
- que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX
- que impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI
- que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774;

XXII
- que revogar a medida de segurança;

XXIII
- que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV
- que converter a multa em detenção ou em prisão simples;

XXV
- que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.”

Consoante a jurisprudência pátria
[1]
há muito consolidada, tal
rol
é
taxativo
, de modo que somente é
cabível o recurso em sentido estrito nas hipóteses lá contidas
, restando claro que não está previsto o seu cabimento para discutir medidas protetivas de urgência, como
in casu
.

Ademais, a
decisão recorrida
é
definitiva
, já que pôs fim ao processo, devendo, nesse caso, ser
impugnada
por meio de
apelação criminal
, que é o
recurso adequado
, nos termos do art. 593, II, do CPP
[2]
.

Assim, seja pelo fato do rol do art. 581, do CPP ser taxativo, seja pelo fato de que há previsão expressa da legislação processual penal quanto ao cabimento recurso de apelação em face de decisões definitivas (que põe fim ao processo),
não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade
, pois configurado o
erro grosseiro
, mesmo porque não há divergência doutrinária ou jurisprudencial a incutir dúvida objetiva sobre o cabimento de recurso em sentido estrito na situação em comento.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - VIA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE
.

O art. 581 do Código de Processo Penal
, ao se referir às
hipóteses taxativas
de interposição do recurso em sentido estrito,
não prevê seu cabimento no caso de discussão sobre medidas protetivas de urgência
. Tendo em vista que a discussão doutrinária e jurisprudencial sobre
o cabimento de recurso contra decisão que analisa medida protetiva restringe-se à apelação e ao agravo de instrumento
,
a interposição de recurso em sentido estrito configura erro grosseiro apto a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade
.”
(TJ/MG, 5008600-30.2023.8.13.0470, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 17/07/2024) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço
do recurso
em sentido estrito.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no REsp 1.723.538 / SE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26/05/2020.

[2]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
II
- das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior;

Belém, 25/03/2025